Tribunal: STF
Processo: HC 182754
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu em favor de Maisa Borges Ribeiro de Paula, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 553.388/SP.
    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau, após reconhecer a prática de falta grave pela paciente, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
    Em sede de agravo de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao HC 553.388/SP. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo.
    No presente writ, alega o Impetrante, em síntese, inexistência de provas suficientes de autoria da falta grave imputada à paciente. Aduz que ‘as únicas provas carreadas foram os depoimentos de um dos agentes de segurança e disciplina da unidade e dos envolvidos’. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da falta grave aplicada e, sucessivamente, a redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal e a desclassificação da falta para média.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA E AGRESSÃO FÍSICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTAS GRAVES. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que a agravante praticou atos de desobediência, por burlar a vigilância, bem como pela agressão mútua [...] As agentes de segurança penitenciária relataram de forma uníssona que foram informadas que as reeducandas MAISA e Taina estavam se agredindo com chutes e socos, sendo que Taina estaria convulsionando. Encaminharam a agravante para o isolamento preventivo, ao passo que Taina foi para atendimento ambulatorial. 
    2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência e agressão física no interior do presídio caracterizam faltas graves. Precedentes.
    3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016.
    4. De outra parte, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
    5. Por fim, o cometimento de falta de natureza especialmente grave acarreta da perda dos dias remidos no percentual máximo. Precedentes deste Tribunal”.
    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a falta disciplinar de natureza grave, registrou que ‘Não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. Observo que o(a) sentenciado(a) foi ouvido(a) na presença de Advogado, tendo este oportunidade de apresentação de defesa administrativa, assegurando-lhe o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa’. Em seguida, destacou que ‘Os servidores ouvidos na presença de advogado confirmaram a ocorrência do fato, tal como descrito na Portaria inaugural da Sindicância, restando isolada a alegação do(a) sentenciado(a). Cumpre ressaltar que as declarações dos servidores merecem credibilidade, não havendo motivos nos autos para que os funcionários incriminassem falsamente o(a) preso(a)’. 
    Instado a se manifestar, o Tribunal de Justiça ratificou o reconhecimento da falta grave ao fundamento de que ‘se não ficar provado algum interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer outro meio de prova’. Além disso, ‘impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, por absoluta ausência de prova nesse sentido, não a suprindo a mera alegação defensiva.
    Sobre o tema, a Corte Superior asseverou o ‘entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (…)’. Por outro lado, ‘o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória’.
    Com efeito, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, ou seja, pela inexistência da falta grave ou redução da perda dos dias remidos, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). 
    Nesse prisma, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); e “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 18.9.2009).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora